Tribunal: STF
Processo: ARE 1016610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA OUTRA PARTE. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.